Tribunal: STF
Processo: ADI 2913
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 48, INC. II E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES POR LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE. 


1. São constitucionais o inc. II e o parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n. 75/1993, que atribuem ao Procurador-Geral da República a competência para propor, no Superior Tribunal de Justiça, a ação penal prevista no art. 105, inc. I, alínea a, da Constituição da República, além de permitirem a delegação dessa competência a Subprocurador-Geral da República. 




2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.